Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-77.2016.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004246-77.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUS DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 795.678.513-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BABEL EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 10.444.327/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004246-77.2016.8.11.0040

APELANTE: JESUS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 171,
CAPUT,
DO CP - ESTELIONATO
-

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE -
PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TITULAR DA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Havendo a comprovação de que o titular da conta utilizada para aplicar o golpe na vítima é aquele a quem foi imputada a responsabilidade penal, não há que se falar em absolvição do delito de estelionato por falta de indícios de autoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004246-77.2016.8.11.0040

APELANTE: JESUS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação penal no. 0004246-77.2016.8.11.0040
,
julgou procedente a denúncia para condenar Jesus da Conceição Santos a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 188964668, aduziu que não teria havido a obtenção, para o apelante ou outrem, de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Argumenta que a autoria não estaria demonstrada, porque quem teria entrado em contato com a empresa respondia pelo nome de Daniel e a conta para a qual foi efetuada a transferência bancária seria de Jesus Cristo Santos, enquanto o nome do apelante é Jesus da Conceição Santos. Alegou que a palavra da vítima não basta para embasar a condenação por estelionato. Requereu, por consequência, a absolvição das imputações da denúncia.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 188964671, pugnou pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 190822167.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004246-77.2016.8.11.0040

APELANTE: JESUS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
Jesus da Conceição Santos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) Noticiam os autos que, no dia 08 de dezembro de 2015, por volta das 12h05min, em local não esclarecido, nesta urbe, o denunciado, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 10.206,00 (dez mil duzentos e seis reais), em prejuízo da vítima Patrícia Micieli Garbelim.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar alhures informada, o denunciado entrou em contato telefônico com a empresa Babel Empresarial LTDA, de propriedade da vítima, e se passando por uma pessoa de nome ‘Daniel’, demonstrou intenção em matricular um suposto funcionário no curso de inglês.

Consta que o curso estava avaliado em R$ 3.314,00 (três mil trezentos e quatorze reais), sendo que, supostamente em pagamento, o denunciado fez um falso depósito no valor de R$ 13.520,00 (treze mil quinhentos e vinte reais), dizendo à vítima que o tinha feito por equívoco, solicitando a devolução do excedente.

Infere-se que após analisar a veracidade do depósito, a vítima autorizou a devolução do dinheiro, que fora feito em uma conta no nome do denunciado. Na mesma tarde, o increpado entrou em contato novamente, dizendo que a pessoa que faria o curso havia se acidentado, solicitando o cancelamento e a devolução do valor supostamente pago, sendo que a restituição deveria ser feita na conta bancária da pessoa de nome Patrícia Rodrigues da Costa.

É certo que, desconfiada da situação, a vítima solicitou que o increpado encaminhasse o recibo do depósito, entretanto, este não o fez. Ademais, o depósito inicial também fora estornado pelo banco, arcando a vítima com o prejuízo de ter transferido ao denunciado o valor de R$ 10.206,00 (dez mil duzentos e seis reais).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) (...)”
(
sic
, p. 9-11 do ID. 188964661)

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, p. 29-30, do Extrato Bancário, p. 31-32, dos ofícios, p. 41-43, do Relatório Policial, p. 48-49, todos do ID. 188964661, além dos depoimentos prestados pela vítima, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Jesus da Conceição Santos não foi ouvido na fase policial, mas em juízo negou a prática delitiva:

“Que desconhece os fatos; nunca teve contato com a vítima Patrícia Micieli Garbelim;

que não recebeu nenhum valor da vítima Patricia Micieli; que morou no estado de Mato Grosso por aproximadamente cinco anos; que trabalhava como eletricista; que não conhece a empresa babel empresarial; que trabalhava como eletricista particular, que era autônomo, que não tinha funcionários, que não fez nenhum deposito de dez mil reais; que recebeu um deposito da empresa Levi; que esse depósito não tinha valor estipulado; que não sabe quanto tinha para receber dessa empresa, que falar que tinha um valor para receber dessa empresa; que não falaram o valor, que esse valor foi pago, que não se recorda quanto foi pago; que não lembra a data que recebeu esse valor; não sabe se teve algum valor equivocado nesse deposito, que tem conta corrente no Banco do Brasil e Bradesco; que nunca fez nenhum transação bancária com a senhora Patricia Rodrigues da Costa; não se recorda se no ano de 2015 recebeu alguma quantia acima de dez mil reais; que não costumava receber valores acima de dez mil reais; não sabe o motivo da acusação; que não foi ouvido na Delegacia sobre esse fato; nunca fez curso de inglês”
(
sic
, relatório de mídias, do ID. 188964664)

A vítima Patrícia Micieli Garbelim esclareceu, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram:

“(...) Que, ratifica as declarações prestadas no Boletim de Ocorrência no 57590E/2015, lavrada na Central de Atendimento da Policia Civil em 08/12/2015; QUE é proprietária e administradora da empresa BABEL EMPRESARIAL LTDA, WIZARD ESCOLA DE IDIOMAS; QUE na data de 07/12/2015, um homem o qual se identificou como sendo Dr. Daniel, o qual já havia ligado anteriormente e se informado a respeito de curso de inglês com o funcionário JOÃO PEDRO; QUE JOÃO PEDRO havia passado um orçamento do valor anual do curso solicitado, o qual totalizava R$ 3.314,00 (très mil, trezentos e catorze reais); QUE DR. DANIEL fechou o contrato e pediu o número da conta bancária da empresa para que depositasse o referido valor, o que foi de imediato repassado ao mesmo; QUE no dia seguinte 08/12/2015 DR. DANIEL, entrou em contato com a empresa dizendo que havia feito a transferência com valor superior ao devido, qual seja, o valor de R$ 13.520,00 (treze mil quinhentos e vinte reais); QUE então foi repassado ao setor financeiro onde foi atendido pelo funcionário ALLES ALVES PACHECO; QUE então ALLES pediu para a declarante verificar se de fato havia o crédito na conta, oportunidade em que a declarante verificou o extrato onde constava o crédito com os dizeres DEPOS TRANSF AUTOAT: QUE como não havia nenhuma vinculação ao crédito e aparentemente se tratava de uma transferência automática, autorizou o pagamento do valor excedente na conta do BANCO DO BRASIL, AG. 1492, C/C 438952, em nome de JESUS CRISTO SANTOS, esta informada por DR. DANIEL como sendo a conta na qual deveria ser depositada a diferença; QUE no mesmo dia no período da tarde o DR. DANIEL entrou em contato solicitando o cancelamento da matrícula alegando que a pessoa a qual faria o curso tinha sofrido um acidente e não poderia mais estudar, motivo pelo qual solicitava o ressarcimento do valor restante; QUE então foi lhe solicitado a cópia do comprovante de depósito e o mesmo disse que enviaria; QUE chegou a enviar por duas vezes comprovantes de depósitos diferentes dizendo que havia mandado errado; QUE diante da situação suspeitou se tratar de golpe e se dirigiu a delegacia para registrar o fato; QUE faz constar que em seu extrato bancário não aparecia nenhuma mensagem que induzisse que a referida transferência estava sob análise, pois constava o referido crédito, o que fez com a vítima se sentisse segura para autorizar a devolução do depósito.
” (
sic
, p. 25-26, do ID. 188964661)

“(...) Em relação ao contrato de prestação de serviços referente ao curso que o Sr. Daniel solicitou via telefone na Wizard em 07/12-2015 no valor de R$ 3.314,00 informa que o mesmo não chegou a ser confeccionado, visto que toda a transação fraudulenta foi verificada em menos de 24 horas, não havendo, portanto, tempo hábil para a efetivação do contrato. Que o Sr. Daniel fez a suposta transferência de R$ 13.520,00 por envelope no dia 07-12-2015 e no dia seguinte Daniel telefonou alegando que havia se equivocado e pediu então a devolução de R$ 10.197,75 por parte da empresa Wizard, que então, no dia 08-12-2016 fez a devolução do dinheiro, pois até então, não havia ainda tomado conhecimento de que se tratava de um golpe e que na verdade, o envelope creditado estava vazio portanto, não havendo entrada de nenhuma importância na conta da Wizard. Que não teve mais nenhum contato com o envolvido no evento em referência, pois não obtiveram mais sucesso nas ligações realizadas para o mesmo. Que em relação ao extrato da operadora, alega já ter solicitado junto à NET, no entanto até a presente data, não obteve resposta o tão logo a obtenha, se compromete a apresentar a mesma nesta delegacia, que fará o envio a essa Delegacia de Sorriso-MT para juntada nos autos. Que a declarante também acrescenta que tentaram aplicar o mesmo golpe em outra unidade da empresa Wizard também na cidade de Palmas-TO, utilizando, inclusive o mesmo MODUS OPERANDI, mas sem sucesso. (documentos anexos). Nada mais a declarar.
” (
sic
, p. 106, do ID. 188964661)

“(...) Que não lembra exatamente na conta de quem que foi depositado o dinheiro que devolveu, que tem escrito na denúncia certinho o nome, não lembra;
que a solicitação foi de dez mil e alguma coisa dez mil foi devolvido, depositado, transferido não lembra a forma exatamente e a pessoa disse que tinha desistido do curso e queria que devolvesse o restante, os três mil
, ai nesse intervalo identificou que era fraude; que os três mil restantes que não depositou, eram para ser depositados em nome de Patrícia Rodrigues da Costa,
e os dez mil, o prejuízo que teve, foi depositado para Jesus
; que na verdade Jesus não era a pessoa inicial, era um tal de Daniel, não tinha o nome de Jesus em nenhum momento, somente depois na hora do depósito, que esse depósito for feito no banco do Brasil, que na verdade ele deu tantas opções de pagamento, mas acredita que fez trans, doc, ted, alguma coisa, que não recuperou o prejuízo; que tentou no Bradesco, mas não conseguiu nada porque ele disseram que a culpa não era deles porque todo problema foi por causa do extrato, porque no extrato consta transferência, que em seu extrato consta transferência; como se fosse uma transferência interbancária e não um depósito: porque não tem nada dizendo envelope na nomenclatura do extrato ou depósito sem cheque ou qualquer outra coisa, vem constando transferência e transferência é transferência, se transferiu entrou na conta; constava só a entrada do valor, não tinha nenhuma restrição de pendência sujeita a confirmação, nada disso, vinha só transferência e o valor creditado na conta e creditado no saldo inclusive; que no dia seguinte tem o débito, porque daí abre o envelope e vê que está em branco; que o depósito foi feio em envelope em outro estado, só funciona se for em outro estado, que de um estado pro outro vem com essa nomenclatura de transferência, que sua escola era a Wizard; que a princípio quem teve contato com a pessoa foi o atendente, o assessor comercial, João Pedro, ele quem fez teoricamente a matrícula da pessoa, pegou os dados tudo, e depois veio
o Alles, que foi o financeiro que lhe perguntou se podia fazer, então conferiu o extrato estava tudo bem a princípio, então disse que poderia continuar, que poderia fazer a devolução sem problema, e ai depois que fez a devolução, que depois que fez a devolução ele continuou entrando ainda em contato, inclusive, no dia seguinte ele ainda tentou entrar em contato na outra unidade, pra tentar a mesma coisa, mas ai alertou o pessoal da outra unidade, que isso tudo foi em questão de um dia para o outro, porque ele fez no mesmo dia a transferência ai ficou ligando no mesmo dia para que fizessem a transferência, ai no dia seguinte já tinha o estorno então não resolveria para ele, por isso que ele ficou insistindo e ligando; que a transferência foi por ted ou doc.
(...).”
(depoimento transcrito no parecer da PGJ, ID. 190822167)

A vítima Patrícia Micieli Garbelim [proprietária da empresa “
BABEL EMPRESARIAL LTDA, WIZARD ESCOLA DE IDIOMAS”
] informou coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 7/12/2015, um homem ligou na empresa “Wizard” e se identificou como “Daniel”, solicitando informações a respeito de curso de inglês com o funcionário João Pedro, o qual passou orçamento do valor anual do curso solicitado, totalizando R$ 3.314,00 (très mil, trezentos e catorze reais), ao que “Daniel” respondeu solicitando o número da conta bancaria da empresa, para que realizasse a transferência do valor.

Entretanto, no dia seguinte “Daniel” ligou novamente no estabelecimento, alegando ter realizado a transferência em valor superior ao devido, qual seja, de R$ 13.520,00 (treze mil, quinhentos e vinte reais). Foi repassado ao setor financeiro a solicitação e efetuado o pagamento do valor excedente na conta do Banco do Brasil, Agência 1492, conta corrente 438952, em nome de Jesus Cristo Santos, a qual foi informada por “Daniel” como sendo a conta na qual deveria ser depositada a diferença.

Ocorre que, após “Daniel” ligar novamente solicitando a devolução do valor restante em razão da desistência de contratação do curso, a vítima solicitou a cópia do comprovante de depósito, que não foi enviado, gerando desconfiança que a fez buscar as autoridades policiais.

A Polícia Judiciária Civil enviou o ofício no. 238/2016 DMJCS/MT de 20/1/2016, solicitando informações ao Banco do Brasil a respeito do titular da conta utilizada para aplicar o golpe (p. 41, ID. 188964661), ao que o referido banco, por meio do ofício 006/2016 (p. 43, ID. 188964661), respondeu pertencer a JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS, filho de Almir da Conceição Santos e Antonia da Conceição Santos, de CPF 795.678.513-87, nascido em 31/3/1977, natural de João Lisboa/MA, correspondendo aos dados do apelante.

Observe-se que, por ser utilizado como um artifício para esquivar-se da responsabilização penal, a utilização de nomes falsos é prática comum no âmbito do crime de estelionato.

Havendo a comprovação de que o titular da conta utilizada para aplicar o golpe na vítima é aquele a quem foi imputada a responsabilidade penal, não há que se falar em absolvição por falta de indícios de autoria.

Nesse sentido, aplicável aresto desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - VÍTIMA ENGANADA POR TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA - DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE - EXTRATO DE CONTA CORRENTE - FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA - RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS FRAUDULENTOS - PREJUÍZO ALHEIO - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - PREMISSA DO TJMT - JULGADO DO TJSP - CONDENAÇÃO MANTIDA - MAUS ANTECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO INCABÍVEL - ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap no 161693/2016).

‘Estelionato caracterizado. Fornecimento de conta bancária para recebimento de transferência de dinheiro pela vítima. Conduta que se tornou relevante para a consumação do patrimonial, inserindo-se seu próprio iter criminis.’ (TJSP, Ap no 0001700-70.2016.8.26.0577)”
(NU 0002230-02.2018.8.11.0002 - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS - Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE em 13/11/2023)

Portanto, as provas são suficientes para embasar a condenação do apelante nas sanções do art. 171,
caput,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024